Tribunal: TJDFT
Processo: 0739693-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0739693-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL Reclamante(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL Reclamado (s): JUIZ DE DIREITO DO TERCEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Cuida-se de reclamação criminal ajuizada pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em face da decisão do d. Juízo do Terceiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Brasília que, na medida protetiva de urgência no 0735616-77.2020.8.07.0016, nomeou, de ofício, a assistência gratuita, antes da intimação do interessado. A reclamante alega cerceamento de defesa em face da nomeação direta da Defensoria Pública sem dar oportunidade do suposto ofensor constituir advogado, sobretudo porque a parte tem o direito de escolher o seu patrono e, não fosse suficiente, não cabe ao d. Juízo presumir a hipossuficiência econômica do autuado, que não restou demonstrada nos autos. Ao decidir o pedido liminar, foi concedido o efeito suspensivo do trâmite da ação penal acima mencionada até o julgamento do mérito da presente reclamação (ID 19598515). Ao ser intimado, o d. Juízo Reclamado informou que a Defensoria Pública foi nomeada provisoriamente até que o suposto ofensor nomeasse outro defensor e, ponderou na decisão, que a parte transparece ser pessoa hipossuficiente (ID 19628110). O Juízo oficiou a esta relatoria, posteriormente, informando que o autuado constituiu advogado nos autos (ID 19742661). Conforme consta da certidão de ID 21871163, a Defensoria Pública deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar. A i. Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pela perda do objeto, sob o fundamento de que a pretensão da Defensoria Pública constante da reclamação criminal já foi satisfeita, uma vez que foi nomeado novo advogado, bem como revogada a medida protetiva de urgência, razão pela qual o objeto do recurso não mais subsiste (ID 22069621). É o relatório. Passo a decidir. Verifica-se que o óbice apontado pelo d. Juízo Reclamado para prosseguimento da ação penal originária foi vencido, uma vez que o autuado constituiu advogado, bem como a medida protetiva de urgência foi revogada. Portanto, não subsiste mais o interesse processual para o julgamento da presente reclamação criminal, em face da incidental perda do objeto. De acordo com o art. 89, inciso XII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, cabe ao Relator julgar prejudicado o feito na hipótese de perda superveniente do objeto, como ocorre na espécie. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADA a presente Reclamação Criminal, com fundamento no inciso XII do art. 89 do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator